Tribunal: TJDFT
Processo: 0747571-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a suspensão do feito, em atenção ao Tema Repetitivo 1.169 do STJ. A parte exequente agrava, alegando que os títulos executivos determinaram expressamente os elementos necessários para prosseguimento do cumprimento individual de sentença. Ademais, para meros cálculos aritméticos não se apresenta necessário a prévia liquidação do julgado. Com base nisso, requer a concessão de liminar recursal e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma a r. decisão para determinar que se mantenha o tramite processual do cumprimento individual de sentença coletiva É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação, pois se trata de cumprimento de sentença de crédito antigo, datado de 2017. Indefiro, pois, o pedido de liminar. Comunique-se. Intime-se o Distrito Federal para contrarrazões. Brasília, 11 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator